Tribunal: CARF
Processo: 13859.000143/2006-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13859.000143/2006-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.589 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
JOAO BATISTA RAMIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. NULIDADE. CERCEAMENTE DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte. Matéria não discutida na peça
impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase
recursal.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual. Eventual omissão da fonte pagadora
não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto,
ficando o mesmo obrigado a declarar o valor total efetivamente recebido.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos nas
declarações emitidas pelas fontes pagadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13859.000143/2006-76
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13859.000143/2006-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 1.811,31, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no montante de R$
17.792,50, tendo sido compensado o IRRF de R$ 1.284,93 sobre os rendimentos omitidos,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando com a
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 920,71 (fls. 9 e 12/14).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-26.848, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA (fls. 60/62):
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada pela DRF-Araraquara SP, referente ao
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2005, ano-calendário 2004 (fls. 10/11), na
qual o contribuinte acima identificado foi notificado das alterações em sua declaração, e
intimado a recolher ou a impugnar o valor lançado no Demonstrativo do Crédito
Tributário, abaixo:

De acordo com a Descrição dos Fatos, às fls. 7, foi apurada omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 17.792,50,
e um Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 1.284,93, recebidos das fontes
pagadoras: Instituto Nacional do Seguro Social - R$ 11.705,87 e Banco do Estado de
São Paulo S/A - Banespa - R$6.086,63.
O Enquadramento Legal foi o seguinte: Arts. 1o a 3o e 8o e 9o da Lei no 7.713/88, arts. 1o
a 3o da Lei no 8.134/90, arts. 5o, 6o e 33 da Lei no 9.250/95, art. 1o e 15 da Lei no
10.451/2002; art. 43 a 45, 47, 49 a 53 do Decreto no 3.000/99- RIR/99.
Em 06/11/2006, a Sra. Arlídia Bula Azadinho Ramia, pensionista do contribuinte, este
falecido em 24/11/2004, apresentou a impugnação de fls. 1/4, alegando em síntese que:
 A declaração de imposto de renda do contribuinte foi realizada em prazo
regulamentar;
 No mês de dezembro de 2004, o contribuinte não mais recebeu rendimentos
da fonte pagadora Banespa, sendo a sua esposa que passou a receber o
benefício da pensão por morte. Como é devidamente comprovado por holerites
que acostam a impugnação, o valor considerado como omitido pela Receita
Federal corresponde ao rendimento que foi recebido pela esposa do
contribuinte;
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13859.000143/2006-76

 Dividindo-se o valor declarado da fonte pagadora Banespa, R$ 82.297,49 por
onze meses, ou seja, até o mês de falecimento do contribuinte, verifica-se que o
resultado se dá em conformidade com o último rendimento do contribuinte do
mês de 11/2004, no valor de R$ 7.481,59. Portanto, o informe que a fonte
pagadora apresentou demonstrou, provavelmente devem ter mencionado
o mês de 12/2004, onde o contribuinte não recebeu rendimento, mas tão
somente sua esposa;
 Como pensionista e interessada, já realizou várias chamadas para que a fonte
pagadora (Banespa/Santander), informasse o recebimento correto do
contribuinte. De forma infrutífera a fonte pagadora Banespa até o presente
momento não lhe informou sobre o informe errado, o que lhe deixa de mãos
atadas para a devida comprovação. Assim, solicita seja a fonte pagadora
notificada a apresentar corretamente o valor recebido pelo contribuinte,
dirimindo toda a controvérsia.
Por fim, solicita que a declaração do contribuinte (de cujus), do exercício de 2004/2005
seja considerada como correta, uma vez que quem deu causa a intimação em questão foi
a fonte pagadora Banespa, que não informou corretamente a Receita Federal, e que
deverá arcar com as despesas que o vem arcando, como responsável pelo
contribuinte.
A DRF-Araraquara- SP informou às fls. 46 sobre a tempestividade da impugnação
apresentada pelo contribuinte.
Outrossim, ressalte-se que a competência para julgamento deste processo foi transferida
para esta Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB, pela
Portaria RFB no 509, de 24 de março de 2008 (DOU de 26/03/2008).

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 09/10/2008 (fls. 67), o contribuinte, por sua
inventariante e representante legal interpôs, em 06/11/2008, interpôs recurso voluntário (fls.
69/72), reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
I – OS FATOS
A requerente é pensionista do Recorrente, sendo que este veio a falecer em data de
24/11/2004, deixando a viúva/requerente e dois filhos maiores.
Ocorre, que no mês de dezembro/2004, o contribuinte (de cujus) não mais recebeu
rendimentos de sua fonte pagadora - Banespa, sendo que requerente passou a receber
no mesmo mês, o benefício de pensão por morte.
De efeito, como é devidamente comprovado por holerites constantes dos autos, segundo
a RFB, o valor omitido de R$ 6.086,63, corresponde ao rendimento que o
contribuinte possui e que não foi declarado no mês de dezembro, justamente porque
o mesmo não recebeu, mas tão somente sua esposa e agora sua pensionista.
Portanto, o informe que elaborado pela fonte pagadora demonstrou deve ter incluído o
mês de 12/2004, onde o contribuinte não recebeu rendimento, mas tão somente sua
esposa e devidamente declarado.
II – O DIREITO
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13859.000143/2006-76

II.1 – PRELIMINAR
No que tange à omissão de valores do INSS, a decisão é nula, uma vez que não se
discutiu até o presente momento referido título, sobretudo ante ao fato de a fiscalização
apenas apontou a omissão em relação ao informe de rendimentos da fonte pagadora
Banespa e não INSS.
II.2 – MÉRITO
O Recorrente logrou êxito em comprovar que não recebeu seus vencimentos no mês
de dezembro 2004, diante do seu falecimento no mês de novembro/2004.
Comprovou também que quem recebeu os valores retro indicados, fora sua mulher, ora
requerente, que teve como início o benefício de pensão por morte, pagos tanto pelo
Banespa quanto pelo INSS.
Alega que houve erro da fonte pagadora Banespa, e requer ao menos uma devida
comprovação, sob pena de cerceamento ao direito de defesa.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 73/79.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
O Recorrente, em sede de preliminar, alega que a fiscalização nada apontou em
relação aos rendimentos recebidos do INSS, calhando assim a nulidade do lançamento, ante o
cerceamento de defesa apurado.
Contudo razão não lhe socorre.
De início, vale ressaltar que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência. O
lançamento está claramente motivado e a base legal enquadrada, em relação à omissão de
rendimentos tanto do Banespa (R$ 6.086,63) quanto do INSS (fls. R$ 11.705,87), quedando-se
silente, o Recorrente, quando da apresentação da impugnação, em relação aos rendimentos
recebidos do INSS.
Em decorrência, como não houve irresignação, ou seja, não foi objeto de
impugnação os rendimentos do INSS tidos por omitidos – diga-se de passagem, somente se
insurgindo em relação à matéria nessa seara recursal – tornou-se definitiva a decisão no
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13859.000143/2006-76

particular, importando na manutenção do lançamento em relação ao ponto incontroverso, ao
teor do art. 17 do Decreto no 72.235/72.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa suscitada.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSA, que manteve
o lançamento em face da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, decorrente do
processamento da DAA/2005, onde foram alterados os valores dos rendimentos tributáveis
declarados de R$ 82.297,49 para R$ 100.089,99, importando na apuração do imposto
suplementar de R$ 920,71, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 60/62) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 9 e 12/14), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada por documentação hábil e contundente, autoriza o lançamento
e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato, como é o caso das
deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito passivo
pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o ônus
probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao
sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus probatório implica trazer elementos que
afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida
(fls. 62), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Examinando a Declaração do Imposto Retido na Fonte-DIRF (retificadora entregue,
recentemente, em data de 05/09/2008) - Resumo do Beneficiário - do contribuinte
(falecido), bem como o de sua esposa e pensionista, Sra. Arlidia Bula Azadinho Ramia-
CPF 167.165.458-75-, e no que refere à fonte pagadora Banespa-CNPJ
61.411.633/0001-87, verifica-se que foi declarado como pago ao contribuinte, no ano-
calendário de 2004, o rendimento no valor de R$ 88.384,12 (fls. 56), enquanto para a
sua esposa, foi informado como pago o rendimento no valor de RS 6.599,21 (fls. 57).
Portanto, o valor de R$ 6.086,63 foi efetivamente auferido pelo contribuinte, como
apurou a fiscalização, uma vez que integra os rendimentos pagos pela fonte pagadora
Banespa-CNPJ 61.411.633/0001-87, no total de R$ 88.384,12, e não se confunde com
os rendimentos auferidos pela pensionista do então contribuinte, da mesma fonte
pagadora, na quantia RS 6.599,21.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13859.000143/2006-76

No que respeita aos rendimentos pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (CNPJ
no 29.979.036/0001-40), no valor de R$ 11.705,87, apurados como omissão, a
representante do contribuinte em nada se manifestou, motivo pelo qual considera-se
matéria não impugnada, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Não obstante, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, vale
salientar que mesmas têm por escopo informar ao Fisco o valor do imposto de renda retido na
fonte, bem como discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos seus beneficiários. Nessa
premissa, a apresentação da DIRF contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou
ainda, se sua entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na
exata dicção do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Portanto, ao meu sentir, as fontes pagadoras mantêm sua neutralidade na relação
estabelecida entre o Fisco e o contribuinte, inclusive respondendo pela correção dos dados
informados, sendo, pois, a DIRF, documento hábil e idôneo para comprovar os rendimentos
tributáveis e o IR Fonte retido, diante da presunção de veracidade relativa dos informes nelas
contidos. Ademais, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção da
autuação por meio de documentação hábil, não há como desconstituir a presunção de veracidade
da DIRF retificadora apresentada pelo Banespa diante da ausência de provas de eventual
inidoneidade das informações lançadas, as quais corroboram os contracheques emitidos ao
Recorrente no ano-calendário de 2004.
Ademais, a matéria já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Assim, lastreado nas informações contidas na DIRF retificadora apresentada pelo
Banespa em 12/09/2008 (fls. 58), e com base nos contracheques carreados aos autos (fls. 26/37),
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – em decorrência da ausência
de declaração no ano de 2004 da totalidade dos rendimentos efetivamente recebidos, no valor de
R$ 88.384,12, os quais não se confundem com o rendimento recebido pela esposa/pensionista,
para qual também houve a emissão de DIRF específica (fls. 29) – correto é procedimento fiscal
tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho o imposto suplementar
apurado no valor de R$ 920,71.
Cabe relembrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN. O que é
determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização realizar a revisão da declaração de ajuste anual, constituir o crédito tributário e
calcular a exigência de acordo com a lei vigente à época dos fatos, sob pena de responsabilidade
funcional.
Por fim, no que tange ao pedido de dilação probatória para apurar eventual erro
nas informações fiscais prestadas pela fonte pagadora, não vislumbro a necessidade de sua
realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a
demonstrar a sujeição passiva. Ademais ressalta-se que no processo fiscal a produção probatória
somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no
70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.589 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13859.000143/2006-76

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do presente recurso, para rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada, e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em
epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda do ano-calendário de 2004, exercício de 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital